Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-45.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO PROCESSO POR FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A representação do ofendido não demanda maiores formalidades, bastando a manifestação inequívoca de vontade da vítima ou de quem a represente legalmente para que os fatos sejam devidamente apurados, o que se verificou na espécie, na medida em que a vítima compareceu à delegacia de polícia para noticiar os fatos, registrou ocorrência policial, e, em juízo, ao prestar depoimento, relatou os fatos de forma detalhada, tudo indicando a indubitável vontade de ver processado o autor dos delitos. Preliminar de nulidade processual rejeitada.
2. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia, deve ser mantida a condenação dos réus.
3. No crime de injúria qualificada, em que a ofensa consistiu na utilização de elementos referentes à condição de pessoa idosa, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, referente ao crime praticado contra idoso, configura bis in idem. Agravante afastada com a redução da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.